Tribunal: TJDFT
Processo: 0742322-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS ADMINSTRATIVAMENTE – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Não padece de falta dedialeticidadeo recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. Trata-se de ação de cobrança de débitos administrativamente reconhecidos pelo réu. Em sua petição inicial o autor pede a condenação do ente distrital ao pagamento de R$ 9.432,10, embasando-se documentalmente na declaração de ID Num. 34293331 - Pág. 1, que, por sua vez, refere um débito total de valor a maior, R$ 18.965,06.
4. Proferida sentença de condenação no valor de R$ 18.965,05, o Distrito Federal opôs embargos de declaração, com os quais o autor concordou, em que pede seja corrigida a sentença quanto ao valor da condenação, para que se limite ao pedido do autor. Por decisão, a magistrada de origem torna sem efeito aquela sentença e determina a emenda da peça inaugural, para que o autor refaça seu pedido ou justifique o fracionamento da cobrança de valores, sob pena de ofensa à Constituição Federal.
5. Por petição (ID Num. 34293348) o autor informou não ser o caso de emenda da inicial, posto que parte daquele valor já teria sido objeto de outra ação judicial (processo no 0742327-64.2021.8.07.0016) já transitada em julgado, razão pela qual insistiu no recebimento apenas da quantia de R$ 9.432,10.
6. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 9.432,10, mas também condenou o autor por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. Inconformado, apenas o autor apresentou recurso inominado onde se insurge contra tal penalidade.
7. Merece reparo a sentença que aplicou multa por litigância de má-fé ao autor. Senão, vejamos.
8. O art. 100 da Constituição Federal estatui “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”. Já o § 8o diz ser “vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.
9. Analisando os autos, conclui-se que o autor ajuizou simultaneamente em 09/08/2021 esta ação e o processo acima referido (0742327-64.2021.8.07.0016), ambas ações de cobrança fundamentadas no mesmo documento emitido pela Administração (ID Num. 34293331 - Pág. 1), fracionando o valor total em dois pedidos (o de lá, R$ 9.532,96 e o daqui, R$ 9.432,10).
10. De se ver, portanto, que a situação dos autos não se amolda à vedação constitucional acima transcrita porque não se trata de execução de verbas devidas pela Fazenda Pública, mas sim de ação ainda em fase de conhecimento. A mencionada disposição constitucional visa evitar a expedição complementar de requisição de valores (complementação de precatórios) de crédito como desvio da ordem cronológica da apresentação dos precatórios (Requisição de Pequeno Valor – RPV).
11. Estender tal interpretação para situações como a dos autos não se mostra adequada, notadamente, porque, segundo precedentes do STF, o objetivo do §8o, do art. 100, da CF, é impedir a burla à ordem cronológica de pagamento estabelecida pela sistemática do precatório, o que à evidência é situação distinta da destes autos (STF, RE 595978, AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, divulgado em 21/05/2012, publicado em 22/05/2012), o que ainda não pode ser aferido de modo suficiente na ação de conhecimento.
12. Por fim, nada a prover quanto ao disposto no item “III – Do incidente de resolução de demanda repetitiva” do recurso inominado, uma vez que inexiste previsão deste incidente no Regimento Interno das Turmas Recursais.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença tão somente para dela excluir a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
14. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.